Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Processo : 0717681-38.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposta ilegalidade atribuída ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante alega que, no dia 13.05.2021, a Secretaria de Estado de Saúde do DF, por meio do Despacho SES/SAIS n. 60301647, tornou elegíveis para receber a vacina da Covid-19 os alunos de Medicina que se enquadram no ciclo clínico, isto é, regularmente matriculados no 5o ao 8o semestre. Assevera que, embora seja estudante do 6o semestre do curso de medicina do Centro Universitário de Brasília (UniCeub) e estar prestando estágio obrigatório em unidade pública hospitalar, por algum erro cadastral, seu nome não constou da base de dados da SES/DF, impossibilitando-lhe de realizar o agendamento para receber a vacina. Aduz que, a fim de regularizar a situação cadastral, a instituição de ensino enviou ofício à SES/DF solicitando a inclusão do nome da impetrante na mencionada base de dados, porém, não obteve resposta até o momento, tampouco conseguiu o agendamento de sua vacinação por meio do portal eletrônico disponibilizado pela Secretaria de Saúde. Informa que, no Distrito Federal, o agendamento da vacinação para os alunos de Medicina somente iria até às 23h59 do dia 1o de junho de 2021. Pugna por medida liminar para determinar que “a Autoridade Coatora cadastre a Impetrante no banco de dados e permita que ela agende a sua vacinação”. Ao final, pede a concessão da segurança para confirmar a liminar e garantir que a impetrante receba sua vacina. Decido. Há óbice ao mandado de segurança, pelas razões a seguir delineadas, senão vejamos. De acordo com o art. 6o da Lei n. 12.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deverá preencher os requisitos estabelecidos na lei processual e ser instruída com os documentos necessários à prova do alegado. É que o direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos ao reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11) Não custa frisar que a ação de mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, pressupondo ato ilegal ou praticado com abuso de poder, vale dizer, aquele comprovado mediante prova pré-constituída, não sendo a via adequada quando remanesce incerteza sobre os fatos alegados, o que sucede no caso, especialmente porque a impetrante não instruiu esta ação com informações detalhadas sobre o plano de vacinação dos estudantes de Medicina. Com efeito, segundo a impetrante, por despacho datado de 13.05.2021, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal tornou elegíveis para receber a vacina contra a Covid-19 os acadêmicos de Medicina que se encontrem regularmente matriculados no 5o ao 8o semestre, uma vez que realizam estágio obrigatório em hospital. Contudo, não há nos autos informações sobre o plano de vacinação da SES/DF contra a Covid-19 para os acadêmicos em saúde, mormente, cópia do Despacho SES/SAIS n. 60301647, mencionado neste writ, a fim de possibilitar a verificação das peculiaridades do respectivo calendário, qual o público alvo entre os estudantes de Medicina, como se habilitar para receber a vacina, entre outros dados relevantes. No particular, em nada esclarece o Ofício n. 4917/2021 - SES/GAB[1], porquanto apenas responde a Associação dos Estudantes de Medicina do Distrito Federal (AEMED-DF) acerca de solicitação de imunização contra a Covid-19 dos internos de Medicina, quando esclarecido que “a vacinação de estagiários e internos da saúde está acontecendo mediante agendamento” em link disponibilizado e que, para tanto, “a FEPECS encaminhou a relação de todos estagiários e internos para subsidiar o agendamento dos profissionais na vacinação contra a Covid-19”. Logo, o documento não traz maiores informações sobre o citado plano de vacinação. Ademais, seria necessário demonstrar a viabilidade de atendimento a beneficiários de grupos já elegíveis para receber a vacina da Covid-19 e, que, por alguma razão, não foram vacinados. Isso porque, como é de conhecimento geral, as doses disponibilizadas para atendimento do Plano Nacional de Vacinação ainda são escassas, de maneira que as fases predefinidas pela SES/DF, a princípio, devem ser observadas, a fim de que possa planejar seu calendário de vacinação, sob pena de causar prejuízo ao Plano e a terceiros. Ainda, seria necessário comprovar, em indispensável dilação probatória incompatível com esta via processual eleita, as razões pelas quais a impetrante não conseguiu o agendamento on line da vacina, embora, segundo alega, atenda a todos os requisitos do grupo elegível. Por tudo isso, não há prova pré-constituída do suposto direito líquido e certo que teria sido violado, impossibilitando a utilização do mandado de segurança. Nesse sentido: [...] 1. Conforme pacífica jurisprudência, o mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano com a inicial, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória. 2. No caso, a parte autora acostou, como prova pré-constituída da sua tese, cópia de decisão proferida por esta Corte Superior em que determinava a reintegração no cargo do qual exonerado, com efeitos retroativos à data da exoneração, fazendo-se crer ter sido esse julgado que transitou em julgado, sendo certo, entretanto, que a autoridade apontada como coatora fez prova nos autos de que a decisão na qual se escorava o recorrente havia sido modificada, afastando-se expressamente os efeitos patrimoniais pretéritos. 3. Ainda que não se fale em má-fé na omissão do impetrante, que além de não acostar esse documento, nada dispôs na inicial sobre a questão jurídica, no mínimo a inação fez com que o writ deixasse de atender requisito formal necessário à concessão da segurança. 4. Desde a EC/98, o tempo de serviço não pode ser considerado para fins de aposentadoria, sendo substituído pelo tempo de efetiva contribuição. 5. No particular, uma vez que o acórdão do STJ afastou todos os efeitos financeiros pretéritos (inclusive aqueles relacionados à promoção e vantagens pessoais), afastou, em consequência, a possibilidade de reconhecer o referido iter como tempo de contribuição. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 52.510/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, DJe 26/05/2021) [...] 2. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. 3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem ao fundamento de que a servidora não tem direito líquido e certo, "pois não apresentou qualquer documento que ateste o deferimento de licença sem vencimento para tratar de assuntos pessoais no ano de 2004, muito menos qualquer ato administrativo que indicasse que a Administração deferiu ou não o pedido, além do excesso de prazo do afastamento da impetrante (oito anos), em desrespeito ao comando do artigo 89 da LC 58/2003" (fl. 115, e-STJ). 4. Inexiste nulidade no acórdão que aprecia a questão à luz da legislação aplicável, dos fatos e das provas produzidas nos autos. Ora, a recorrente não estava no gozo de um direito absoluto e eterno, lembrando que é dever do servidor público observar as normas legais e regulamentares, ser assíduo e pontual ao serviço, bem como manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 5. Não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão da recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 45.989/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015) No mesmo sentido, ilustra o precedente julgado nesta Corte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AGEFIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Mandado de segurança exige demostração, initio litis, da liquidez e certeza do direito bem como a colação de documentos que o comprove. 2. A inadequação da via eleita para proteger o direito alegado é suficiente para o indeferimento da inicial, ressalvando-se à impetrante buscar o direito pretendido nas vias ordinárias. 3. Recurso desprovido. (APC 2013.01.1.136514-9, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/01/2014, Publicado no DJE: 27/01/2014) Assim, a petição inicial deste mandado de segurança deve ser indeferida liminarmente. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 6o, § 5o, bem como no art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, denego o mandado de segurança. Custas pela impetrante, ficando sobrestada a exigibilidade, tendo em vista que ora defiro-lhe a gratuidade de justiça, haja vista a declaração de hipossuficiência[2]. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 26127541. [2] Id. 26127539.